Tribunal: STF
Processo: MS 35100
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar contra Magistrado. Imposição de sanção. Avocação do Processo pelo CNJ.



    1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do CNJ que (i) anulou o julgamento do Processo Administrativo Disciplinar realizado no tribunal de origem, em que se aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória a magistrado; (ii) avocou o processo para posterior julgamento pelo CNJ e (iii) manteve o afastamento cautelar do magistrado.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.



    3. Não há ilegalidade no ato coator, tendo em vista que o CNJ possui competência constitucional para avocar processos disciplinares em curso (art. 103-B, §4º, III, CF), assim como para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, §4º, V, CF).



    4. Além disso, diante das circunstâncias dos autos, se revela plenamente razoável a manutenção do afastamento cautelar do magistrado. 



    5. Segurança denegada.